Tribunal: TJDFT
Processo: 0712357-38.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712357-38.2019.8.07.0000 RECORRENTE: ALINE ROSA LIMA SOARES RECORRIDO: FRANCISCO AGRICIO CAMILO DESPACHO Na petição de ID no 13852556, a recorrente ALINE ROSA LIMA SOARES informa a perda superveniente do objeto recursal diante do falecimento do recorrido, uma vez que o mérito da insurgência se refere à possibilidade de penhora de verbas salariais. Ante o exposto, não conheço do recurso especial interposto por ALINE ROSA LIMA SOARES no ID no 12191420, porquanto prejudicado, consoante dispõe o artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil de 2015. Certifique-se o trânsito em julgado e baixem-se os autos ao órgão julgador de origem. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A007